Tribunal: TJES
Processo: 5021958-17.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Transporte de Coisas
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5021958-17.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.

APELADO: B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5021958-17.2022.8.08.0024

APELANTE
: TAM LINHAS AEREAS S/A.

APELADO
: B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA

JUÍZO PROLATOR
: 3ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR.ª MARCIA PEREIRA RANGEL

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO DE CARGA. EXTRAVIO PARCIAL DE MERCADORIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DECADÊNCIA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por transportadora aérea em face de sentença que, em ação regressiva de danos, a condenou ao ressarcimento de prejuízos decorrentes do extravio parcial de mercadoria (aparelhos celulares) ocorrido durante a execução de contrato de transporte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o prazo para reclamar o extravio parcial de mercadoria, cuja embalagem se apresentava danificada, é o do ato da entrega (art. 754, caput, do CC) ou o de dez dias (art. 754, parágrafo único, do CC); e (ii) a assinatura do conhecimento de transporte sem ressalvas gera presunção absoluta de regularidade da entrega, apta a afastar a responsabilidade civil da transportadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O extravio parcial de itens no interior de embalagem violada, ainda que o dano externo seja aparente, amolda-se à hipótese de "perda parcial [...] não perceptível à primeira vista", o que atrai a incidência do prazo decadencial de dez dias para a denúncia do dano ao transportador, conforme o art. 754, parágrafo único, do Código Civil. Tendo a reclamação ocorrido dentro do prazo legal, afasta-se a prejudicial de decadência.

4. A responsabilidade do transportador de cargas é objetiva, e a presunção de entrega em perfeito estado, decorrente do recebimento sem protesto, é relativa (juris tantum), podendo ser elidida por outras provas.

5. Comprovada a falha no dever de guarda e o dano material por meio de conjunto probatório robusto (fotografias, boletim de ocorrência e comunicações eletrônicas), e não tendo a transportadora demonstrado a ocorrência de qualquer excludente do nexo de causalidade, subsiste o seu dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 750 e 754, caput e parágrafo único; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJES, APL 00921747520108080035, Rel. Ronaldo Gonçalves de Sousa, Terceira Câmara Cível, j. 19/03/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5021958-17.2022.8.08.0024

APELANTE
: TAM LINHAS AEREAS S/A.

APELADO
: B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA

JUÍZO PROLATOR
: 3ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR.ª MARCIA PEREIRA RANGEL

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

1. PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES: INOVAÇÃO RECURSAL

A apelada suscita, em sede de contrarrazões, preliminar de não conhecimento parcial do recurso por inovação recursal. Alega que a tese de "entrega íntegra" da mercadoria não foi deduzida em contestação, na qual a apelante teria se limitado a discutir a decadência e a limitação do valor da indenização.

Da análise da contestação (ID 15320003), verifica-se que a ora apelante fundamentou sua tese de decadência justamente na premissa de que a carga foi entregue e recebida sem qualquer ressalva, juntando o DACTE assinado (ID 15320005) como prova do "integral cumprimento do contratado de transporte". A argumentação de que o recebimento sem protesto presume a entrega em perfeito estado e, portanto, afasta o dever de indenizar, foi o cerne de sua defesa desde o início.

As razões recursais (ID 15320016) apenas reiteram e aprofundam essa mesma linha de argumentação, não configurando, assim, a vedada inovação em sede de apelação.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

2. PREJUDICIAL DE MÉRITO: DECADÊNCIA

A apelante sustenta a decadência do direito da autora, com base no art. 754 do Código Civil, ao argumento de que a carga foi recebida sem protesto imediato.

A matéria é disciplinada pelo artigo 754 do Código Civil, que dispõe:

Art. 754. As mercadorias devem ser entregues ao destinatário, ou a quem apresentar o conhecimento endossado, devendo aquele que as receber conferi-las e apresentar as reclamações que tiver, sob pena de decadência dos direitos.

Parágrafo único. No caso de perda parcial ou de avaria não perceptível à primeira vista, o destinatário conserva a sua ação contra o transportador, desde que denuncie o dano em dez dias a contar da entrega.

Do dispositivo em destaque, tem-se que a norma legal distingue duas situações: a avaria aparente, que exige reclamação imediata (
caput
), e a perda parcial ou avaria não perceptível à primeira vista, para a qual se confere o prazo decadencial de 10 (dez) dias para a denúncia (
parágrafo único
).

Nesse mesmo sentido, o entendimento deste Egrégio TJES:

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA . CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DECADENCIAL DO ART. 754, P.U ., DO CC. RESPONSABILIDADE CONCRETA DA APELANTE PELO EXTRAVIO DOS EQUIPAMENTOS DE TORQUEAMENTO. 'VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM'. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1)
No contrato de transporte, o prazo decadencial de 10 dias previsto no art. 754, parágrafo único, do Código Civil, refere-se à reclamação pela perda parcial ou avaria da carga, isto é, à denúncia do evento danoso na relação contratual entre a empresa contratante e a transportadora contratada.[...]
(TJ-ES - APL: 00921747520108080035, Relator.: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 19/03/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/03/2019)

No caso em apreço, embora uma das caixas estivesse visivelmente avariada e aberta, o dano em sua total extensão — a perda parcial de 9 (nove) aparelhos celulares que estavam em seu interior — se enquadra na hipótese do parágrafo único. A simples avaria externa não permite, por si só, a imediata quantificação da perda, exigindo conferência que pode não ser viável no ato da entrega. Assim, a situação se amolda à "perda parcial" mencionada na lei, cujo prazo para reclamação é de dez dias.

O DACTE (ID 15320005) indica que a entrega ocorreu em 14/10/2021. A apelada, por sua vez, demonstrou ter comunicado o sinistro à transportadora por e-mail (ID 15319932), além de ter lavrado o Boletim de Ocorrência (ID 15319924) e documentado a violação por meio de fotografias (ID 15319985) e conversas de WhatsApp (ID 15319933). As comunicações foram realizadas dentro do prazo legal de 10 dias.

Portanto, tendo a reclamação sido efetuada tempestivamente, na forma do parágrafo único do art. 754 do Código Civil, não há que se falar em decadência do direito da autora.

Rejeito, assim, a prejudicial de mérito.

É como voto.

3. MÉRITO

Superada a questão prejudicial, passo à análise do mérito recursal.

A apelante defende a inexistência de sua responsabilidade civil, sustentando que o DACTE assinado sem ressalvas comprova a entrega da mercadoria em perfeito estado.

Registro que a responsabilidade do transportador é objetiva e de resultado, incumbindo-lhe o dever de entregar a mercadoria em seu destino no mesmo estado em que a recebeu, conforme dispõe o art. 750 do Código Civil. Ademais, a presunção de entrega em conformidade, gerada pelo recebimento sem ressalvas, é relativa (
juris tantum
), podendo ser elidida por outras provas, como ocorreu no caso dos autos.

De modo específico ao caso, o documento em ID 15320005, contendo cláusula com os dizeres "
DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE
" constitui-se como uma cláusula padrão, de adesão, inserida unilateralmente pelo transportador em seus documentos (Conhecimento de Transporte Aéreo - CTe), com o objetivo evidente de constituir prova pré-fabricada do adimplemento de sua obrigação.

Ao assinar tal declaração sem qualquer ressalva, o recebedor está, em princípio, atestando a conformidade da entrega. Contudo, o valor jurídico dessa declaração não é absoluto.

Com efeito, a apelada logrou êxito em desconstituir a presunção relativa de regularidade da entrega, demonstrando, por meio de um conjunto probatório coeso e robusto, que a carga sofreu avaria e extravio parcial enquanto estava sob a guarda da apelante.

Nesse diapasão, as fotografias da embalagem danificada (ID 15319985) evidenciam a violação física do volume, o Boletim de Ocorrência (ID 15319924), lavrado tempestivamente, formaliza a notícia do fato, e as comunicações posteriores (IDs 15319932, 15319933) corroboram a cronologia dos eventos e a imediata diligência da apelada em apurar e comunicar o ocorrido. Tais elementos, analisados em conjunto, formam um quadro fático-probatório consistente e suficiente para atestar a falha na prestação do serviço.

Ademais, a extensão do dano material não se baseia em mera estimativa, mas está concretamente comprovada nos autos. A Nota de Débito e o respectivo comprovante de transferência bancária (IDs 15319925 e 15319926) atestam o efetivo prejuízo financeiro suportado pela apelada ao ressarcir sua cliente, no exato valor pleiteado na inicial, estabelecendo de forma inequívoca o
quantum debeatur
.

Diante desse cenário, caberia à transportadora apelante, para se eximir da responsabilidade objetiva que lhe é inerente, comprovar a ocorrência de alguma das excludentes do nexo causal, como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, conforme o ônus que lhe impõe a legislação. No entanto, a ré limitou-se a negar sua responsabilidade com base na ausência de ressalva no DACTE, sem produzir qualquer contraprova que pudesse infirmar os documentos apresentados pela autora ou que indicasse, por exemplo, vício na embalagem ou mau acondicionamento da carga pela expedidora.

Portanto, uma vez que restaram solidamente comprovados os três pressupostos da responsabilidade civil – a conduta ilícita (consistente na falha do dever de guarda e transporte incólume da mercadoria), o dano material efetivo e o nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo –, a manutenção da r. sentença, que bem analisou o conjunto probatório e reconheceu o dever de indenizar, é a medida a ser adotada.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a r. sentença de primeiro grau.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 24/03/2026:

Acompanho o E. Relator.